Tribunal: TJDFT
Processo: 0710067-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO NO MOMENTO OPORTUNO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Agravo interno contra a decisão que indeferiu a medida liminar.
2. A ausência de impugnação, no momento processual adequado, quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, acarreta a preclusão temporal para a sua insurgência.
3. A alegação genérica de erro material nos cálculos da Contadoria Judicial não merece ser acolhida, mormente porque o laudo por ela confeccionado goza de rigor técnico e de presunção de veracidade e legitimidade. Dessa forma, no caso de divergência entre os aspectos técnicos que envolvam a satisfação do débito, decorrente da conclusão da parte e daquela apresentada pelo órgão auxiliar do Juízo, esta deve prevalecer, porquanto revestida de isenção e imparcialidade.
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.